Tribunal: TJES
Processo: 5011943-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011943-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: DARILIA ANGELICA COLOMBO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA SISTEMA CNIB. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. ATUAÇÃO POSITIVA DO JUÍZO NA EFETIVAÇÃO DA TUTELA EXECUTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, em
ação monitória em fase de cumprimento de sentença (nº 0005321-73.2003.8.08.0014)
, indeferiu o pedido de
consulta e indisponibilidade de bens da executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, sob o fundamento de desproporcionalidade da medida em razão do reduzido valor da execução.

A agravante sustenta a
necessidade de utilização do CNIB
diante do
insucesso das tentativas de localização de bens por outros meios
, afirmando que a medida é
essencial à efetividade da execução
, nos termos do
art. 139, IV, do CPC
.

Em decisão liminar, foi
deferida a tutela recursal de urgência
para determinar ao juízo de origem a
imediata consulta e decretação de indisponibilidade de bens
da executada até o limite do crédito atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir
se é legítima a utilização do sistema CNIB para pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens
, independentemente do
esgotamento prévio das diligências ordinárias
de localização patrimonial, e se a
recusa judicial baseada na suposta desproporcionalidade da medida
é compatível com os princípios da
efetividade, cooperação e utilidade da execução
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução desenvolve-se no
interesse do credor
e orienta-se pelo
princípio da máxima utilidade
(art. 797 do CPC), incumbindo ao juiz
adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias
necessárias à satisfação do crédito (art. 139, IV, do CPC).

O
princípio da cooperação processual
(art. 6º do CPC) impõe ao magistrado
atuação positiva e colaborativa
para a efetivação da tutela jurisdicional, vedando postura meramente passiva diante da resistência do devedor.

O
art. 319, §1º, do CPC
consagra o dever de auxílio judicial na obtenção de informações essenciais à efetividade da execução, em harmonia com o
direito de acesso à justiça
previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, inclusive em
recurso repetitivo (Tema 425, REsp 1.184.765/PA)
, de que a
utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial (BacenJud, Renajud, Infojud, Sniper, CNIB)

não exige o esgotamento das diligências tradicionais
, por serem
meios legítimos e eficazes de localização de bens
.

A
CNIB
, instituída pelo
Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça
, constitui
instrumento de cooperação entre o Judiciário e os registros imobiliários
, permitindo maior
celeridade e segurança jurídica
na efetivação das ordens de indisponibilidade, sem natureza expropriatória.

A recusa do magistrado em utilizar o sistema sob alegação de desproporcionalidade
cria indevida proteção a devedores de obrigações menores
, contrariando o princípio da
efetividade da execução
, que deve ocorrer
independentemente do valor do crédito
.

No caso concreto, o processo tramita há mais de
vinte anos
sem satisfação do crédito, justificando plenamente a adoção de
meios executivos atípicos
para assegurar o resultado útil da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve adotar medidas tecnológicas disponíveis para a efetivação da execução, inclusive o uso do sistema CNIB, como expressão da atuação cooperativa e instrumental do processo.

A utilização do sistema CNIB para consulta e decretação de indisponibilidade de bens
não depende do esgotamento prévio de diligências tradicionais
.

A alegação de desproporcionalidade da medida em razão do valor da execução
não justifica a recusa judicial
à utilização de mecanismos eletrônicos de busca patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 139, IV, 319, §1º, e 797; Provimento CNJ nº 39/2014.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.184.765/PA (Tema 425), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03.12.2010;
STJ, REsp nº 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.02.2019;
STJ, REsp nº 1.827.340/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.10.2019;
TJES, AI nº 5008399-94.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 11.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011943-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA

AGRAVAD
A
:
DARILIA ANGELICA COLOMBO

JU
IZ
: DR.
LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos
de
a
gravo de
i
nstrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DISTRIBUIDORA CAITE DE BEBIDAS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença (nº 0005321-73.2003.8.08.0014), indeferiu o requerimento de consulta e indisponibilidade de bens da executada, ora
a
gravada, por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

A decisão agravada, após deferir a consulta via sistema SNIPER, rechaçou o pleito relativo ao CNIB sob o fundamento de que a medida seria desproporcional e excessiva, por implicar severa restrição ao direito de propriedade, notadamente por se tratar de
"execução de valor consideravelmente reduzido".

Em suas razões, a
a
gravante sustenta, em síntese, que esgotou as vias ordinárias na tentativa de localizar bens penhoráveis e que a utilização do sistema CNIB é medida essencial para conferir efetividade à prestação jurisdicional, encontrando amparo no art. 139, IV, do CPC.

Argumenta,
ainda,
que a recalcitrância da devedora em solver a obrigação autoriza a adoção de providências mais rigorosas para a satisfação do crédito.

Em decisão inaugural fora deferida a
antecipação da tutela recursal

para
determinar ao Juízo de origem que proceda à imediata consulta e decretação de indisponibilidade de bens em nome da
a
gravada, DARILIA ANGELICA COLOMBO, CPF nº 089.923.947-13,
por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, até o limite do crédito exequendo atualizado.

Ausentes c
ontrarrazões.

A controvérsia
trazida à baila
cinge-se em perquirir acerca da regularidade do indeferimento da medida, notadamente sob o prisma da atuação positiva do Juízo na busca pela efetividade da execução e da desnecessidade de esgotamento de todas as vias ordinárias de busca patrimonial para o deferimento da consulta aos sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário.

Dito isto, é cediço que a
execução orienta-se pelo princípio da máxima utilidade, desenvolvendo-se no interesse do credor para a satisfação de seu direito (art. 797, CPC). Nessa perspectiva, incumbe ao julgador adotar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, conforme preceitua o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Essa diretriz é robustecida pelo princípio da cooperação, insculpido no art. 6º do Código de Processo Civil, que conclama todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a
“cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Aludido
preceito normativo consagra a necessidade de uma atuação positiva do Juízo
, que não pode se portar como mero espectador da contenda processual, mas, ao revés, deve colaborar ativamente com as partes para a superação dos óbices à efetivação da tutela jurisdicional.

No mesmo sentido, o art. 319, § 1º, do CPC, irradia um princípio geral de auxílio judicial na obtenção de informações essenciais ao exercício do direito de ação – e, com maior razão, à sua efetivação –, o que se coaduna com a garantia de acesso à justiça prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, recusar a utilização das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, sob a justificativa de que a busca por bens é ônus exclusivo do credor, representa uma interpretação que, a meu sentir, destoa da moderna concepção do processo civil, que privilegia a eficiência e a instrumentalidade.

Não se deve esquecer também
a desnecessidade de esgotamento das diligências para a utilização dos sistemas de busca patrimonial.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, é assente no sentido de que a utilização dos sistemas eletrônicos de penhora não se condiciona ao prévio exaurimento de outras vias para a localização de bens.

D
estaco
que
a Corte Superior assentou,
inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
,
que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud
, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Como se vê, a
ratio decidendi
que ampara tal julgamento – qual seja, a de prestigiar a celeridade e a efetividade da execução por meio das ferramentas tecnológicas – tem sido, de forma lógica e coerente, estendida aos demais sistemas conveniados, como o RENAJUD, o INFOJUD e a própria Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, alinhado ao entendimento da Corte Superior, também tem se posicionado favoravelmente à utilização dos sistemas, mesmo sem o esgotamento absoluto dos meios de busca, conforme se extrai do seguinte precedente, cujas razões adoto como parte integrante deste voto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE VIA CNIB – UTILIZAÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS – POSSIBILIDADE.

1
–
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a seguinte tese: ‘Após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a realização da penhora online pelo sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras’.

2 – Também prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que o BACENJUD/SISBAJUD deve ser aplicado aos demais sistemas como o SNIPER, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

3 – Hipótese em que se encontra demonstrada a ausência de êxito na busca de bens do agravado por diversos outros meios, sendo, portanto, admissível a utilização do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para consulta e indisponibilidade de bens do executado.

4
–
A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça através do Provimento nº 39/2014, visa a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, constituindo importante ferramenta para a execução, a propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias.

5
–
E a jurisprudência do TJES reforça a admissibilidade da medida, mesmo sem o esgotamento absoluto dos meios típicos, desde que comprovada a dificuldade na localização de bens.

6
–
Recurso provido.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008399-94.2024.8.08.0000, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, Decisão de 11 de junho de 2025)

Com efeito, a recusa do magistrado em utilizar os mecanismos postos à sua disposição para a busca de ativos, sob o argumento da desproporcionalidade em razão do valor da causa, data vênia, acaba por criar uma espécie de imunidade para devedores de quantias consideradas "irrisórias", o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. A execução deve ser efetiva independentemente do montante do crédito.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pelo Provimento nº 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é ferramenta essencial para dar eficácia e celeridade às ordens judiciais, não se tratando de medida expropriatória, mas sim de restrição que visa a garantir o resultado útil do processo, impedindo a dilapidação patrimonial.

Importante considerar que o
processo de origem tramita desde o ano de 2003, ou seja, há mais de duas décadas, sem que o credor tenha obtido a satisfação de seu crédito. A demora na adoção de medidas constritivas eficazes aumenta exponencialmente o risco de insolvência e de ocultação de bens, o que pode tornar a tutela jurisdicional, ao final, completamente inócua.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela recursal de urgência já deferida para
determinar ao Juízo de origem que proceda à imediata consulta e decretação de indisponibilidade de bens em nome da
a
gravada, DARILIA ANGELICA COLOMBO, CPF nº 089.923.947-13,
por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, até o limite do crédito exequendo atualizado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.